Tribunal: TJPA
Processo: 0805042-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805042-13.2019.8.14.0051

APELANTE: OSEAS GARCIA DE LIMA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR APLICÁVEL
IN
CASU. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉU QUE JUNTA FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSINADA PELO AUTOR. CONSTATADA ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ARTIGO 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FORMA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OSEAS GARCIA DE LIMA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2951118):

“Meros transtornos, normais a vida em sociedade não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido também o ilustre Paulo de Tarso Sanseverino: “Os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.”

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I do CPC.

Sem custas, honorários e emolumentos tendo em vista a gratuidade deferida nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2951120), alegando, em suma, que jamais assinou a autorização e a ficha de inscrição juntadas pela parte ré, e nem qualquer contrato, razão pela qual alega que a perícia grafotécnica comprovaria a falsidade do documento.

Afirma ainda, que a juízo
a quo
proferiu despacho decisório no dia 26/08/2019, determinando a realização da perícia grafotécnica pelo centro de perícias Renato Chaves, porém, esta não foi feita, já que a parte ré não apresentou os documentos originais a fim de viabilizá-la.

Assim, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, a fim de que seja condenada a parte ré em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão do dinheiro retirado indevidamente da pensão da parte autora, que inclusive tem caráter alimentar.

Devidamente intimada (Num. 2951123), a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 2951125), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação. Bem como, mantenho o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em razão dos documentos acostados aos autos pela ré, onde supostamente constaria a assinatura do autor na ficha de inscrição e autorização para os descontos da contribuição.

Nos termos da inicial (Num. 2950884), o recorrente percebeu descontos mensais de R$ 52,00 em seus vencimentos previdenciários. Obteve a informação que se tratava de contribuição CENTRAPE. Nega a contratação desses serviços. Pede imediata suspensão desses descontos, declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e danos morais.

Em contestação (Num. 2950896), a recorrida afirma que a apelante, por livre e espontânea vontade, teria se tornado associada em 30/05/2018, conforme cópia de autorização e ficha de inscrição com assinatura (Num. 2950897 e Num. 2950898), supostamente autorizando os descontos em contracheque.

Diante da negativa de autenticidade da assinatura atribuída à requerente, o juízo deferiu exame grafotécnico (Num. 2950909), contudo, o referido exame não consta dos autos, nem sequer foi mencionado
a posteriori
, culminando na sentença de improcedência, ora recorrida.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, percebe-se com certa facilidade, que as assinaturas atribuídas ao recorrente sequer se assemelham às apostas nos seus documentos pessoais e procuração. Assim, entendo que considerar as cobranças regulares com base exclusivamente em tais documentos, seria inviável.

Efetivamente, diante da nítida inautenticidade da assinatura posta na ficha de inscrição, tem-se por ilegítima a contratação e, por consequência, os descontos no benefício previdenciário do autor.

Sem se desincumbir do ônus em provar a autenticidade imposta pelos dispositivos supra, a relação contratual deve ser declarada nula, com devolução das partes à situação anterior.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria, em casos muito semelhantes ao dos autos, que trata da contribuição CENTRAPE:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS BANCO.
CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉU QUE JUNTA AO FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO, CONTUDO, CONSTANDO ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE. FRAUDE CARACTERIZADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ARTIGO 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FORMA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM DOBRO, CONFORME PREVISÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
(R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - RI: 80018565720188050181 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE NOVA SOURE, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS. MATÉRIA RESIDUAL.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. ASSINATURA MANIFESTAMENTE DIVERGENTE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MAIORES REPERCUSSÕESINSUFICIÊNCIA DE NARRATIVA NA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
ENUNCIADO 12.10 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-PR - RI: 00187406020218160030 Foz do Iguaçu 0018740-60.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 16/05/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. MÁ-FÉ AFERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07002815520198020053 São Miguel dos Campos, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CENTRASPE - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO -
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LANÇADO POR ASSOCIAÇÃO CENTRAPE – JUNTADA DE CONTRATO PELA PARTE REQUERIDA SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA – AUTORIZAÇÃO DE FILIAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS - PARTE DEMANDANTE QUE NEGA TER ASSINADO O DOCUMENTO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONCLUSÃO DE INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA – FRAUDE CONSTATADA - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC
– DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA QUE SE FAZ DEVIDA – PEDIDO NO SENTIDO DE QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SEJA REALIZADA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-SE - AC: 00447788420208250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Diante da análise dos elementos de informação encerrados nos autos, percebo que a controvérsia gravita unicamente em torno da negativa de contratação da contribuição CENTRAPE. Registro que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as regras do CDC (Lei nº 8.078/90).

Outrossim, a norma protetiva deixa claro a facilitação dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sem, contudo, dispensar a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

Nesse contexto, a conduta da parte ré deve ser examinada independentemente da análise de culpa, na medida em que incide a responsabilidade objetiva prevista art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I -
o modo de seu fornecimento;
II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III -
a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Nesse diapasão, entendo que no presente caso, a insurgência do recorrente merece prosperar. Como dito, a parte autora ajuizou a presente ação alegando que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente contribuição CENTRAPE que nunca contratou.

Tendo em vista a negativa da contratação, incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovar a regularidade do contrato que deu origem ao desconto no benefício previdenciário da parte autora.

O acionado apresentou defesa no sentido da legalidade dos descontos, juntando aos autos documentos que comprovariam o suposto contrato firmado entre as partes. Contudo, da análise minuciosa do documento acostado, é de fácil visualização que a assinatura aposta é nitidamente diferente da assinatura da parte autora
vide
RG e Procuração.

Ademais, quando determinado a ré que juntasse aos autos os documentos originais, a fim de que fosse realizada a perícia grafotécnica, a instituição quedou-se inerte, inviabilizando a realização da perícia que poderia comprovar suas alegações defensivas.

Diante disso, há de se concluir que a parte autora foi, de fato, vítima de fraude e, por essa razão, acionado deve responder objetivamente pelos danos causados, em respeito ao art. 14 do CDC.

Assim sendo, há de ser reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes com a consequente devolução dos valores descontados de forma indevida e o pagamento de indenização por danos morais suportados pela parte Autora.

Restando caracterizada a cobrança indevida, tem direito o recorrente a repetição, em dobro, do que pagou em excesso, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC,
in verbis
:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em relação aos danos morais,
in casu
, tenho que o prejuízo moral restou evidenciado, pois a parte Autora passou a ter descontos diretamente na sua aposentadoria, sem sequer ter realizado o negócio jurídico com a instituição ré, restando patente a falha na prestação do serviço que ocasionou invasão da privacidade e insegurança do consumidor, que teve seus rendimentos parcialmente privados em virtude dos descontos indevidos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o Juiz deve observar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, de forma que a sua fixação sirva para desestimular à conduta lesiva da parte Ré, e ao mesmo tempo, não gere enriquecimento sem causa ao consumidor.

Assim, entendo que diante das circunstâncias do caso
sub examine
, tenho como razoável para a reparação do dano moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, e por tudo mais constante nos presentes autos, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença fustigada no sentido de:

a)
Reconhecer a inexistência da relação jurídica referente ao objeto da lide e o determinar o cancelamento definitivo dos descontos;

b)
Determinar a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, em dobro, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo ou evento (Súmula n.º 43, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ), observada a prescrição quinquenal;

c)
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária, pelo INPC, contada a partir da data deste arbitramento (Súmula n.º 362, STJ), e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

d)
Por fim, em razão do provimento recursal pela procedência da ação, fixo os honorários sucumbenciais em desfavor da ré, no percentual de 20%, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024